Tribunal: TJDFT
Processo: 0025347-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025347-07.2016.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos recursos especiais em que se discute a validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária, e o ônus da prova da base atuarial do reajuste (REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016), o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos ao SERECO para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019